Tribunal: TCU
Processo: 006.816/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0279461-69, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 647729, função null, que teve como objeto Construção do Parque de Exposições - 1a Etapa (no da TCE no sistema: 2944/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2031/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 426/2026-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 3/2/2026, Ata 2/2026, de modo que: a) no item "9", onde se lê: " (...) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III , alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III , do Regimento Interno, em:", leia-se: " (...) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I, II e III , alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 207, 208 , 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, incisos I, II e III , do Regimento Interno, em:"; b) no subitem "9.4", onde se lê: "Tabela 1: Débitos relacionados aos responsáveis Enildo Dantas Dias Novo Júnior, Maria do Perpetuo Socorro de Lima Guerra Azevedo e Dianiery de Souza Coelho" , leia-se: "Tabela 1: Débitos relacionados à responsável Dianiery de Souza Coelho "; c) mantenham-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.816/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dianiery de Souza Coelho (XXX.274.922-XX); Enildo Dantas Dias Novo Junior (XXX.185.504-XX); Maria do Perpetuo Socorro de Lima Guerra Azevedo (XXX.973.982-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caracaraí - RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Romulo Mendes Ruiz (395574/OAB-SP), representando Maria do Perpetuo Socorro de Lima Guerra Azevedo; Laize Aires Alencar Ferreira (1748/OAB-RR) e Helaine Maise de Moraes França (262/OAB-RR), representando Dianiery de Souza Coelho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.